Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011660-28.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s)
:
[
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA - CPF: 383.663.551-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO E REPETIÇÃO E DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– CONTRATO NÃO APRESENTADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– PREJUDICIAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PROVA PRODUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – RECONHECIDA – PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO REQUERIDO

DESPROVIDO
.

1.
Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos
,
a teor do art. 435 do CPC.

2. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, ante a natureza da relação (trato sucessivo).

3. No presente caso, o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte aquilo que lhe cabia comprovar. Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço de cartão de crédito consignado andou bem o juiz do feito ao converter a modalidade de empréstimo para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, mesmo porque a Requerente não nega a contratação do empréstimo, insurgindo-se apenas contra a modalidade supostamente contratada e quanto a isto o Requerido não fez prova.

4. Resta configurada a responsabilidade da parte Requerida no ressarcimento de todos os possíveis danos causados ao Requerente, inclusive os danos morais, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida também nesse ponto, inclusive quanto ao valor arbitrado, uma vez que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mostra-se
compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

5. Quanto à condenação da Requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso dos proventos do Requerente, trata-se de obrigação que decorre do reconhecimento da inexistência de contratação do cartão de crédito consignado e conversão para a modalidade de empréstimo consignado, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida também nesse ponto.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº 1011660-28.2024.8.11.0041
,movida por
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA
, que
ACOLHEU EM PARTE
o pedido inicial para DECLARAR
“que a operação efetivada entre as partes trata-se de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário”
; condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

E, ainda, considerando que a parte Requerente decaiu de parte mínima do pedido, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

O Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 225888237) que parte Apelada agiu com má-fé ao omitir a informação de que o cartão de crédito consignado debatido nos autos foi contratado originalmente perante o Banco Cruzeiro do Sul e posteriormente migrado ao Banco Pan, conforme se vê nos contracheques da Apelada referente aos períodos de 05/2013 e 07/2013.

Nessa trilha, sustenta que ao ajuizar a presente ação questionando um contrato celebrando para com o Banco Pan em 2007, a Apelada o teria feito fora do prazo temporal estabelecido pela prescrição decenal, considerando, para tanto, a data da propositura da ação em 2024, a data do encerramento dos descontos em 2022 e ainda, tendo em vista a migração da carteira de serviços ao banco Apelante, considerando que os descontos são procedidos pelo Banco Pan ao menos desde 08/2013.

Prossegue sustentando a má-fé da Apelada na omissão quanto à utilização do cartão de crédito consignado, para o que anexou ao recurso, faturas de cartão de crédito consignado emitido em favor da Apelada (id. 225888243), onde constaria a utilização do mencionado cartão no comércio local nos anos de 2013 e 2015.

Diante desses fatos, sustenta, preliminarmente, a ocorrência da decadência prevista no art. 178, inc. II do Código Civil, da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e da prescrição decenal prevista no art. 189 do Código Civil.

Quanto ao mérito, propriamente dito, sustenta a validade da relação jurídica, ao argumento de que
“a instituição apelante comprovou no tópico da realidade dos fatos que o produto financeiro discutido foi contratado originalmente perante o Banco Cruzeiro do Sul, posteriormente migrado à apelante, sobretudo demonstrou a utilização habitual do cartão de crédito consignado para realização para saques e compras pessoais, inclusive evidenciando o pagamento da fatura”
.

Sustenta, ainda,
i)
a não ocorrência de dano material indenizável, ante a não comprovação de falha na prestação do serviço;
ii
)
a impossibilidade de anulação/conversão do contrato, ante a ausência de abusividade;
iii
)
a necessidade de compensação dos valores e abatimento das compras e saques efetuados pela Apelada; e, a
iv
)
a inaplicabilidade do dano moral.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 225888247) sustentando, em sede de preliminar a impossibilidade de juntada de documentos em grau recursal, ante a preclusão temporal; e quanto ao mérito, pugna pela manutenção do julgado ante a ausência do contrato de cartão de crédito consignado e a comprovação da quitação da dívida e da exorbitância dos descontos efetuados pelo Banco Apelante ao longo desses mais de 15 (quinze) anos, os quais alcançaram o montante atualizado de R$ 125.463,59 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 225922171).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUILHERME ANTONIO DA SILVA, OAB
/SP 500446
.

V O T O

(
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

A Requerente/ Apelada, alega, em síntese, que
:

“(...)
Via de regra
, todos os documentos devem ser trazidos pelas partes na fase probatória do processo para serem devidamente apreciados pelo juízo antes do encerramento da instrução.

A exceção fica por conta do documento novo, conforme previsão do art. 435 do CPC.

Tal previsão legal, contudo, não se amolda ao caso em tela, visto que os documentos juntados pelo réu após o encerramento da instrução dizem respeito ao contrato firmado entre as partes no ano 2007. (...)”.

Pois bem, no presente caso verifica-se que o único documento que instruiu a contestação (id. 225888229) foi uma relação/lista contendo dados que parecem dizer respeito
às
contas/faturas do cartão de crédito consignado debatido nos autos, contudo, trata-se de uma espécie de documento produzido unilateralmente, em formato de
“Word”
e apenas para controle interno, portanto sem qualquer natureza probante. Vejamos um recorte do mencionado documento:

O Requerido/Apelante, por sua vez, apresentou em grau de recurso o que seriam as faturas de cartão de crédito, as quais teriam o condão de comprovar a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito consignado, revertendo assim o julgado.

Contudo, era dever do Apelante alegar, na referida peça, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC)
, já que depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
i)
relativas a direito ou a fato superveniente;
ii
)
competir ao juiz conhecer delas de ofício; e/ou,
iii
)
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC), situações essas que não se amoldam ao caso concreto.

Isso porque, a Apelante apresentou
documentos dos quais já dispunha na época em que apresentou a contestação ou, ao menos, deveriam ter sob seus cuidados
, os quais, por não terem sido juntados em momento oportuno, não foram objeto de análise pela instância singela, razão pela qual se operou a
preclusão
, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC. Vejamos:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)”

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.”
(Destaquei)

Como se vê da leitura desses dois dispositivos legais, os casos em que se admite a juntada de documentos, pelo Requerido, após a contestação, são restritos, e cingem-se apenas às situações em que surgem fatos e documentos novos, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRECLUSÃO – FOTOS APRESENTADAS COM O RECURSO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO POR AMBAS AS PARTES – PROVA UNILATERAL - NARRATIVA DOS FATOS CONTRADITÓRIA – CULPA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Se as fotos apresentadas pela parte ré após em sede de Apelação, visando comprovar fato anterior, já alegado na contestação, não pode ser considerado fato novo.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Se os documentos aportados aos autos não permitem conclusão segura sobre a dinâmica do acidente, não é possível reconhecer a culpa do condutor do veículo da requerida, que não pode ser presumida.
(N.U 1045136-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos
. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido
.
(N.U 1007496-59.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

2. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando à restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

3. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1022025-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024). (Destaquei)

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL – DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS – PRECLUSÃO - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA QUE DEVEM FLUIR DESDE A CITAÇÃO - ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA 43, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em se tratando de sub-rogação de direitos decorrentes de responsabilidade contratual, a fluência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação.
(N.U 1000078-67.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024). (Destaquei)

Com essas considerações,
acolho a PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA para declarar a impossibilidade de se conhecer os documentos juntados nas razões do apelo
, tendo em vista que se operou quanto à apresentação destes documentos a preclusão temporal, uma vez que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido/Apelante pugna pelo reconhecimento da decadência, prevista no art. 178, inc. II do CPC; bem como, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição, tanto quinquenal (art. 27 do CDC), quanto decenal (art. 189 do CC). Para tanto, leva em consideração a data da ciência do fato,
“que deve ser da contratação do cartão de crédito consignado
(2007)
, ou, subsidiariamente, da utilização deste produto
(12/2013)
”
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo (de prescrição e de decadência) a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2.
“O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes”. [...]” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato. (TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa.
Antonia
Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Desse modo, considerando que os descontos perduraram na folha de pagamento da Requerente, ao menos
ate
outubro de 2022, resta evidente que os prazos de decadência e a prescrição ainda não se consumaram, considerando o ajuizamento da ação em junho de 2024.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS,
4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO as preliminares suscitadas pelo Apelante
de ocorrência da decadência e da prescrição
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº 1011660-28.2024.8.11.0041
,movida por
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA
, que
ACOLHEU EM PARTE
o pedido inicial para DECLARAR
“que a operação efetivada entre as partes trata-se de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário”
; condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Consta nos autos que a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação aduzindo que é funcionária pública e
“aderiu a uma oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário para um empréstimo com desconto em folha de pagamento”
, cujos descontos se deram entre o período de fevereiro de 2007 a outubro de 2022, totalizando 160 parcelas, identificadas sob a rubrica de CARTÃO CRÉDITO e ao questionar o Requerido/Apelante acerca dos mencionados descontos foi informada de que faziam
referencia
à contratação do serviço de cartão de crédito consignado e como contraprestação do valor disponibilizado à Requerente (via TED) no montante de R$ 739,42 (setecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Diante desse contexto, sustentou a abusividade da taxa de juros praticada no contrato, bem como a necessidade de conversão da modalidade de empréstimo (para empréstimo consignado) e alteração da taxa de juros para aplicação da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN, com a consequente condenação do Requerido à restituição em dobro do valor debitado em excesso (art. 42 do CDC), considerando o valor creditado pelo Banco em sua conta de R$ 739,42 (setecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) e o total descontado de R$ 125.463,59 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos); e, ainda, a condenação do Requerido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Requerido/Apelado apresentou sua contestação (id. 225888229) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e como comprovação do alegado acostou à defesa cópia de documento que nomeou como extrato do cartão de crédito (id. 225888229).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
parcialmente procedente
, conforme alhures descrito e o Requerido, não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão NÃO assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In
casu
, a Apelada não nega que tenha contratado o serviço de empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal consignado em folha.

Compulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada ao reconhecer que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da contratação, para tanto, destaco os fundamentos da r. sentença:

“(...) No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida empréstimo a título de “cartão de crédito”, mas, pactuou sim, “empréstimo consignado em sua folha de pagamento”, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a operação de empréstimo consignado quanto ao contrato avençado no ano de 2007.

Asseverou que os descontos no holerite do autor referem-se a um contrato celebrado em FEVEREIRO de 2007 até OUTUBRO de 2022,
quais
ultrapassam 160 meses, chegando aos descontos totais de R$125.463,59, conforme ficha financeira juntada, com a comprovação de descontos efetuados do seu salário sob a rubrica CARTÃO DE CRÉDITO do Banco PAN S.A, qual aduz tratar-se de modalidade “empréstimo Consignado”.

De outra banda, o requerido não trouxe aos autos a comprovação de que o contrato firmado
tratava-se
da modalidade “CARTÃO DE CRÉDITO”, assim como não conseguiu contrapor as razões da inicial a sustentar os descontos como cartão de crédito, haja vista que deixou de aportar o contrato e as faturas referentes ao pedido exordial.

Nesses termos, reconheço que a parte autora avençou com a parte requerida, contrato de empréstimo consignado, assim, deverá ser declarado o contrato entre as partes, como empréstimo consignado.

Vejam que no caso, além de não comprovar a contratação da “modalidade cartão de crédito”, o requerido não trouxe elementos a especificar os encargos pactuados pelas partes, portanto, deverá incidir o percentual da taxa de juros em 1,99% mensal, de forma simples – Id nº 148310351 – pág. 13, item 05, por não haver comprovação da anuência para tal incidência, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário. (...)”

Em verdade, bem se vê que o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte aquilo que lhe cabia comprovar e considerando o fato de que a parte Requerente ajuizou a ação declaratória embasando-se na declaração de ausência de contratação do serviço específico de cartão de crédito consignado, mormente porque o Requerido não apresentou o contrato nos autos do procedimento administrativo instaurado no PROCON/MT, incumbia à parte Requerida comprovar a efetivação da contratação por meio da apresentação do contrato anuído pela Requerente, inclusive com as cláusulas contratuais expressamente contratadas.

O Requerido/Apelante ainda poderia, na ausência de um contrato formal, comprovar a contratação do serviço por outros meios, desde que fosse possível constatar que a Requerente/Apelante teve ciência de todas as taxas e encargos assumidos no ato da contratação, bem como que anuiu a cada uma delas, contudo, não o fez.

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação, disponibilização e utilização do serviço de cartão de crédito consignado andou bem o juiz do feito ao converter a modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, mesmo porque a Requerente/Apelada não nega a contratação do serviço de empréstimo, insurgindo-se apenas contra a modalidade contratada e quanto a isto o Requerido/Apelante não fez prova.

Diante desses fatos, entendo pela manutenção da r. sentença que determinou a conversão da modalidade de contrato com a consequente aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, por ser a medida mais adequada ao caso em concreto, considerando a ausência de comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e ciência quanto aos encargos desse serviço.

Acerca da matéria, destaco alguns julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6º, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6º, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII; art. 12, § 3º; art. 14, § 3º; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
(TJ-MT - N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024). (Destaquei)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE - CONSTATAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

(TJMT - N.U 1045551-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJMT - N.U 1008824-33.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024) (Destaquei)

Diante desse contexto, resta configurada a responsabilidade da parte Requerida no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à parte Autora, inclusive os danos morais.

E, uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil é igualmente incontestável o direito da parte Apelada à indenização por dano moral pretendida, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto à condenação da parte Requerida/Apelante à restituição dos valores pagos à maior pela Apelada, na forma de descontos efetuados diretamente pela instituição bancária em seus proventos, trata-se de obrigação que decorre do reconhecimento da inexistência de contratação do cartão de crédito consignado e conversão para a modalidade de empréstimo consignado, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida também nesse ponto, mormente porque determinou que a restituição se dê na forma simples.

Por todo o exposto, temos que, uma vez alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido o fornecedor de serviço/produto, incumbe a este, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças em sua folha de pagamento, o que não ocorreu
in
casu
.

Nesse cenário, s.m.j., a parte Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerido, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para analisar a preliminar arguida em contrarrazões acerca da impossibilidade de juntada de documentos em grau de recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA
DE DIREITO
CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]

declaro que a operação efetivada entre as partes
trata-se
de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário.

CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação [...].”
(Sic. ID nº 225888234)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento virtual do dia 02/10/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas,
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos para análise da matéria.

Pois bem.

De início, de se destacar que não há falar em impossibilidade de o requerido/apelante proceder a juntada das faturas do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes, após a contestação ou em sede recursal, porquanto além de se tratar de documento indispensável à elucidação da causa, foi possibilitado à apelada o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973.

1.A jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo 396 do Código de Processo Civil de 1973, predominando o entendimento de que inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam aqueles indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido
. ”

(STJ -
AgRg
no REsp 1571907/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
20/06/2016)

Destarte, passo à análise do mérito do recurso.

In
casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2007 que foi migrado para o BANCO PAN S.A, sob o nº *** **** ***** 8089, em julho de 2013, consoante faturas acostadas no ID. nº 225888243 - Pág. 1/110.

Verifica-se também que a autora não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão.

Assim, tem-se que não
prospera
a alegação da autora de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente, mister ressaltar que se trata a autora de servidora pública estadual – Investigadora de Polícia, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2007, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes ternos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em fevereiro de 2007, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de dezesseis (16) anos (ajuizamento da ação em 26/03/2024 – ID nº 225888185) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Deveras, háproibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior,lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamentoinicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria CelinaBodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio deJaneiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspnº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com ocomportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebrainjustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não éadmissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do
venire
contra
factum

proprium
e da
supressio
.”

(TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu
pedido.-
”
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade
Addario
, j. em 09/03/2016) (
g.n
.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp.
1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas acostadas no ID. nº 225888243 - Pág. 1/110, a taxa de juros remuneratórios no período de 15/09/2013 a 15/04/2023,
oscilou entre 4,70%
a
5,50% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
6,01% a 8,58% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade
Addario
, julgado em 30/07/2014) (
g.n
.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,peço imensas vênias a douta relatora e
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(PRESIDENTE DA CÂMARA):

Em razão da divergência, aplica-se o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024